Tribunal: TJPA
Processo: 0802309-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802309-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS QR LTDA

AGRAVADO: THARSILA MEIRELES FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0802309-28.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: EMPREENDIMENTOS QR LTDA.

EMBARGADO: THARSILA MEIRELES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PEDIDO IMPLÍCITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de declaração opostos por EMPREENDIMENTOS QR LTDA., contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu a extinção da execução pelo pagamento. A embargante alega contradição quanto à natureza do depósito complementar (afirmando ser mera contracautela e não reconhecimento de dívida) e omissões quanto à tese de estrito cumprimento do mandado judicial (valor nominal) e suposta inércia da credora (
duty to mitigate the loss
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC ao decidir que: (i) o depósito do valor nominal, defasado pelo tempo, é insuficiente para extinguir a obrigação; (ii) a atualização monetária e os juros independem de nova intimação ou pedido expresso; e (iii) a inércia da exequente em apresentar novos cálculos não isenta o devedor da responsabilidade pela correção do valor até a data do efetivo pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública e integram o chamado "pedido implícito". Eles não representam um acréscimo (plus) ao patrimônio do credor, mas simples recomposição do valor da moeda corroído pela inflação e remuneração pelo atraso. Portanto, incidem automaticamente até o efetivo pagamento, independentemente de constarem expressamente no mandado de intimação ou de pedido da parte.

4. Cabe ao devedor, ao optar pelo pagamento voluntário, realizar a devida atualização do débito até a data do depósito. O fato de o mandado judicial conter valor histórico (pretérito) não congela a dívida, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

5. O princípio do dever de mitigar o próprio prejuízo (
Duty to Mitigate the Loss
) não se aplica para afastar a correção monetária. A demora da credora ou do trâmite processual não transfere a ela o ônus da desvalorização da moeda. A mora se estende até a satisfação integral da obrigação, não havendo "prejuízo" a ser mitigado, mas sim valor a ser preservado.

6. O acórdão não tratou o depósito complementar como confissão de dívida no sentido processual de renúncia a recurso, mas utilizou o fato objetivo do depósito para demonstrar, aritmeticamente, que o valor anterior era insuficiente. A finalidade de "garantia do juízo" alegada pela parte não altera a realidade matemática da dívida remanescente.

7. Os argumentos trazidos nos embargos denotam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

9. Tese: O pagamento realizado em cumprimento de sentença deve compreender o principal acrescido de correção monetária e juros de mora calculados até a data do efetivo depósito. Tais encargos são de ordem pública e incidência automática, não podendo o devedor se valer de mandado judicial com valor desatualizado ou da inércia momentânea do credor para eximir-se da atualização, sendo inaplicável a teoria do duty to mitigate the loss para afastar a recomposição inflacionária da moeda.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

CPC/2015, arts. 523, 526, 924, II; 1.022; 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

STJ - REsp n. 2.174.577/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.

STJ - REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/06/2026 e encerramento às 14h do dia 10/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0802309-28.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: EMPREENDIMENTOS QR LTDA.

EMBARGADO: THARSILA MEIRELES FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
EMPREENDIMENTOS QR LTDA.,
em face do Acórdão de Id. 32751870, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, para impugnar decisão monocrática que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento mantendo a

decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu a extinção da execução e determinou o prosseguimento do feito para o pagamento de saldo remanescente nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0013746-84.2013.8.14.0301
, ajuizada por
THARSILA MEIRELES FONSECA.

Em suas razões recursais de Id. 33373169, a embargante sustenta, inicialmente, a ocorrência de contradição, pois o colegiado fundamentou a decisão na premissa de que a recorrente teria reconhecido a existência da diferença de R$3.992,02. Afirma que jamais reconheceu a dívida e que tal depósito foi realizado expressamente a título de garantia do juízo (contracautela) para viabilizar a análise do pedido de efeito suspensivo, não configurando confissão do débito.

Aponta, ademais, a existência de duas omissões. A primeira, consubstanciada no fato de que o aresto não teria enfrentado a tese de que a embargante agiu em estrito cumprimento de determinação judicial específica, haja vista que o Juízo de origem intimou a devedora para o pagamento da quantia exata e nominal de R$ 270.324,24, sem ressalvar a necessidade de atualização, o que violaria o princípio da Segurança Jurídica e da Não Surpresa. A segunda omissão repousaria na ausência de análise da tese de inércia da credora sob a ótica do princípio do
duty to mitigate the loss
(art. 524 do CPC), aduzindo que a defasagem dos valores decorreu exclusivamente da demora da exequente, que passou quase um ano sem atualizar a memória de cálculo antes da intimação para pagamento.

Em virtude do exposto, requereu o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a contradição e as omissões apontadas, reformando-se o Acórdão para dar provimento ao Agravo de Instrumento e determinar a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento integral (art. 924, II, do CPC). Subsidiariamente, pugnou pelo prequestionamento explícito da matéria.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte embargante pleiteou pelo não acolhimento dos declaratórios, com a manutenção do Acórdão e a condenação da embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por interposição de recurso meramente protelatório, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme se verifica do petitório de Id. 33928115

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. RELATOR, DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
.
Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não se prestam, portanto, à revisão do mérito da decisão ou à reavaliação das provas e argumentos já exaustivamente apreciados.

Passo, pois, ao exame dos pontos suscitados.

2.1.

Do Reconhecimento de Dívida – Contradição:

A embargante sustenta haver contradição no Acórdão ao considerar que o depósito realizado no valor de R$3.992,02 configuraria reconhecimento de dívida, quando, na verdade, teria sido efetuado como contracautela para obtenção de efeito suspensivo.

A embargante equivoca-se ao confundir a finalidade processual do ato (garantia do juízo) com o fato jurídico que este ato, objetivamente, evidencia (a existência de saldo devedor). A análise deste Colegiado não foi contraditória, mas sim uma constatação lógico-aritmética derivada dos elementos trazidos aos autos pela própria recorrente.

Explico.

O depósito do valor incontroverso de R$ 270.324,24, realizado um ano após a elaboração do cálculo inicial, satisfez apenas o valor histórico da condenação. Contudo, a obrigação principal, em sua inteireza jurídica, compreende não apenas o valor nominal, mas também seus consectários legais: a correção monetária e os juros de mora. Tais consectários, como é cediço na jurisprudência pátria, são matéria de ordem pública e incidem
ex officio
, independentemente de pedido expresso, visando unicamente à restituição integral, ou seja, à recomposição do poder de compra da moeda, evitando o enriquecimento sem causa do devedor.

Quando a agravante, visando conferir segurança ao juízo para pleitear efeito suspensivo, calculou e depositou a diferença de R$3.992,02, praticou ato voluntário que, a despeito da intenção de "cautela", materializou a insuficiência do depósito anterior. O Acórdão não afirmou que o depósito foi uma "confissão" no sentido de renúncia ao direito de recorrer, mas sim que tal ato tornou incontroversa a realidade aritmética de que o valor anteriormente pago estava defasado.

O aresto mostra-se coerente, pois, conforme se depreende de seus fundamentos, se o pagamento integral pressupõe a inclusão de atualização até a data do efetivo depósito, e se a própria embargante apurou uma diferença – ainda que a deposite como garantia –, forçoso reconhecer que a obrigação não fora extinta pelo depósito original. Logo, inaplicável a extinção da execução nos moldes do art. 924, II, do CPC.

Inexiste, portanto, a contradição alegada.

2.2.

Estrito Cumprimento do Mandado e
Duty to Mitigate the Loss –
Omissões:

Melhor sorte não socorre ao recorrente, porquanto a decisão vergastada enfrentou a questão ao definir a natureza jurídica da atualização do débito. Veja-se:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a satisfação integral da obrigação em cumprimento de sentença exige o adimplemento do valor principal acrescido de correção monetária e juros de mora, que são consectários legais da condenação, de incidência automátic
a, ainda que ausentes menção expressa no título judicial.” Grifou-se.

Dessa forma, revela-se evidente que o Colegiado estabeleceu, como premissa lógica, que tais encargos independem de nova intimação ou de discriminação expressa no mandado para que sejam exigíveis. Inexistindo a omissão apontada, tendo em vista que o mandado judicial não tem o condão de "congelar" a dívida no tempo. O fato de o juízo de origem ter intimado a parte para pagar o valor de R$270.324,24 (baseado em cálculo pretérito) não autoriza o devedor a ignorar o lapso temporal de quase um ano transcorrido até o efetivo depósito.

Reforço que o princípio da mitigação do prejuízo, no contexto de obrigações pecuniárias líquidas, não exonera o devedor de seu dever legal de realizar o pagamento do valor integral, devidamente atualizado. A correção monetária não é prejuízo a ser mitigado, nem sanção; é mera manutenção do poder de compra da moeda frente à inflação, sendo sua incidência automática, não configurando violação à boa-fé objetiva por parte do credor, mas sim estrito cumprimento da lei pelo devedor.

Se a embargante desejava mitigar o crescimento da dívida (juros e correção), deveria ter realizado o pagamento tempestivamente ou, ao fazê-lo tardiamente, procedido à atualização espontânea, conforme lhe faculta a legislação (art. 526 do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE AMBAS AS OBRIGAÇÕES. 1. Ação de execução para entrega de coisa incerta. 2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um "plus" que se acrescenta ao crédito, mas um "minus" que se evita.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para determinar a atualização monetária do valor devido ao recorrente, com retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para proceder aos cálculos. (
REsp n. 2.174.577/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.
)

E ainda, em sede de Recurso Repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP). 1.
A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005). [...]
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
[...] (
REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010.
)

A pretensão da embargante, sob a roupagem de sanar omissões, é claramente a de obter novo julgamento da causa, o que é vedado nesta sede processual.

2.3.

Do Pedido de Aplicação de Multa

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela condenação da embargante em multa por recurso protelatório.

Embora os argumentos da embargante não tenham prosperado, entendo que a oposição dos aclaratórios, neste momento, não denota dolo processual ou abuso de direito evidente que justifique a imediata aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. O exercício do direito de recorrer, visando o prequestionamento da matéria, ainda que com teses frágeis, deve ser preservado. Advirto, contudo, que a reiteração de recursos com o mesmo teor poderá ensejar a penalidade no futuro.

2.4.

Do Prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida. Ademais, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, arquivam-se os autos com a respectiva baixa no sistema.

É o voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 11/06/2026